Tribunal: TJES
Processo: 0001033-57.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-57.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALOISIO KUHL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-57.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALOISIO KUHL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE DO RESULTADO MORTE INCONTROVERSA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CULPA DO AGENTE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES ENTRE O LAUDO PERICIAL E AS PROVAS TESTEMUNHAIS. LOCAL DO ACIDENTE NÃO PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM MEROS INDÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da imputação da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à existência de conduta culposa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a violação do dever objetivo de cuidado pelo acusado, apta a caracterizar a culpa necessária à configuração do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora incontroversa a materialidade do resultado morte e o nexo causal entre a colisão e o óbito da vítima, a responsabilização penal por crime culposo exige prova inequívoca da imprudência, negligência ou imperícia do agente.

4. O laudo pericial apresentou fragilidades relevantes, uma vez que o local do acidente não foi preservado, tendo ocorrido remoção dos veículos e interferência de fatores externos, como chuva, comprometendo a confiabilidade dos vestígios analisados.

5. As conclusões periciais mostraram-se contraditórias em relação às provas testemunhais colhidas em juízo, inclusive com relatos de que o caminhão se encontrava estacionado em sua mão de direção quando da chegada das autoridades.

6. Inexiste prova concreta de que o acusado trafegava em velocidade incompatível com a via ou tenha invadido a contramão de direção de forma imprudente.

7. Diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de certeza quanto à conduta culposa, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV.
DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e desprovido
.

T
ese

de Julgamento:

1. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova robusta e segura da violação do dever objetivo de cuidado, não sendo suficiente a mera ocorrência do resultado morte ou a existência de indícios isolados, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório se mostrar frágil ou contraditório.

D
ispositivos legais

relevantes citados:

Art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)

Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Art. 155 do Código de Processo Penal

J
urisprudência relevante citada

TJES – Apelação Criminal nº 035160047904, Primeira Câmara Criminal, Rel. Elisabeth Lordes (Rel. Subst. Rachel Durão Correia Lima), j. 05/05/2021, DJe 31/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001033-57.2020.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALOISIO KUHL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo

ALOISIO KUHL
da imputação da prática do crime definido no artigo 302, do Código de Trânsito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2019, o denunciado conduzia o veículo FORD Cargo Truk 2429, placa OVL 3944, momento em que, por imprudência, invadiu a contramão de direção e colidiu lateralmente com a motocicleta HONDA CG 150, placa ODM 6481, causando a morte de José Barbosa.

Denunciado criminalmente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, foi ao final da ação penal proferida a sentença recorrida, que absolveu o acusado.

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer seja reformada a sentença, para que seja julgada procedente a pretensão punitiva plasmada na inicial.

Pois bem.

Acerca do pedido condenatório, insta salientar que o fato da colisão do veículo conduzido pelo acusado ter sido a causa eficiente da morte da vítima, ressalto que a questão se restringe à presença ou não do elemento culpa inserido no tipo penal previsto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por ocasião de sua oitiva em juízo, o recorrente apresentou sua versão dos fatos, negando a condução imprudente e afirmando que estava a apenas 20km/h, considerando que o caminhão estava carregado e não tinha condições de andar em alta velocidade na estrada em questão.

Contou ainda que foi a vítima quem invadiu a contramão e atingiu seu veículo. Relatou que não estava em alta velocidade, que viu o motociclista se aproximando e que o mesmo não virou a direção da moto, estando o caminhão praticamente parado no momento da colisão, na lateral do farol dianteiro, no lado do motorista.

O Juiz sentenciante alerta para a existência de lacunas no laudo pericial, ressaltando que ordenamento jurídico brasileiro confere ao magistrado a livre apreciação motivada do conjunto probatório, não o proibindo de, segundo sua análise subjetiva, conferir à determinada prova uma maior ou menor importância.

No caso dos autos, embora a prova pericial tenha concluído
“
que o veículo conduzido pelo réu teria invadido, parcialmente, o sentido contrário e, por isso, colidiu seu para-lama dianteiro esquerdo com a lateral esquerda da motocicleta da vítima, causando o acidente”,
tanto a perita quanto os policiais responsáveis pelo caso, afirmaram que ao chegarem ao local encontraram o caminhão estacionado na sua mão de direção, enquanto a motocicleta havia sido retirada do ponto de repouso, demonstrando que o local do acidente não foi preservado e que a chuva que caiu após o ocorrido, compromete a exatidão do resultado obtido somente pela observação dos vestígios restantes.

O Magistrado justificou a decisão absolutória na fragilidade do conjunto probatório, reforçada pela existência de contradições entre laudo pericial e as demais provas. Do mesmo modo, não

há provas de que o motorista imprimia velocidade incompatível com a via.

Assim, tenho que as provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovar que o acusado não agiu com o dever de cuidado demandado para a ocasião.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Portanto, diante da existência de elementos seguros que comprovem a atitude culposa praticada pelo apelado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÂNSITO HOMICÍDIO CULPOSO AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no art. 302 do CTB, necessário que se comprove que o motorista violou o seu dever de cuidado fator determinando da tipicidade da conduta do crime culposo. 2. Não há provas de que o motorista imprimia velocidade incompatível com a via (não há marcas de frenagem, nem tampouco foi realizada perícia no local), ou ainda que efetuou a conversão em descumprimento às normas de trânsito. 3. Como vigora no processo penal o princípio d in dubio pro reo, não há como se imputar ao apelante a prática do ilícito penal, ainda que a título de culpa. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035160047904, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.